Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005396-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 010.565.371-32 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE DE PRESCRIÇÃO QUE NEM SEQUER ESTAVA EM DISCUSSÃO – ANÁLISE
EX OFFICIO
DA MATÉRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão do acórdão quanto ao não reconhecimento da prescrição, se esta nem sequer fora alegada pelas partes e não estava em discussão no julgamento. Ainda assim, analisando-se de ofício a questão, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se a não ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wilson Oliveira Aguiar
contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 1005396-17.2021.8.11.0003 por esta Câmara, que negou provimento ao recurso por ele interposto contra a sentença que o condenara
à pena de
7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 2 meses, pela prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prescrição, argumentando que “
a denúncia foi oferecida em 27/10/2021, ocorrendo a prescrição dia 27/10/2024, e o acórdão transita em julgado somente em 06/11/2024, não se levando em conta os presentes aclaratórios
” (Id. n. 248236170;
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos (Id. n. 251940671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos embargos.

Contudo, os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que a tese de prescrição não fora alegada por nenhuma das partes e não estava em discussão quando do julgamento do apelo.

Com efeito, em suas razões de apelação, o ora embargante pugnava tão somente pela sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 229938190).

Assim, se o tema nem sequer era objeto de análise na oportunidade, não há falar em omissão por parte deste órgão colegiado.

Isso não impede, contudo, que a caracterização da prescrição seja agora analisada, dado que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ocorre que, como bem explicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça em suas contrarrazões aos embargos, a prescrição não se configurou na espécie.

Isso porque, embora a denúncia tenha sido recebida em 27 de outubro de 2021, ou seja, há mais de três anos, o embargante, “convenientemente”, deixou de mencionar importantes marcos interruptivos da contagem do prazo, quais sejam, as publicações da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, em 26 de junho e 22 de outubro do corrente ano, respectivamente.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024